Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-89.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS MATERIAIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, reconhecendo a responsabilidade objetiva da requerida por danos materiais decorrentes da queda de muro provocada pela extração de árvores em imóvel vizinho.
II. Questão em discussão
2. Verifica-se a alegação de omissão quanto à análise da proporcionalidade dos valores indenizatórios e à natureza das benfeitorias realizadas, bem como a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados, com pedido de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, reconhecendo a legitimidade dos documentos apresentados para comprovação dos danos e afastando a relevância da substituição de materiais para fins de exclusão da responsabilidade objetiva.
4. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais não configura omissão, pois os fundamentos adotados estão em consonância com os princípios e normas invocadas.
5. Ressaltou-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC, e que o prequestionamento pode ser considerado fictamente atendido, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 1.022, 1.025, 434 e 435; Código Civil: arts. 186, 927, 1.311, 1.313 e 944
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1955989, no 1952169 e no 1948913